Tribunal: TJSP
Processo: 2002247-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO E INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - DISPENSA COMO REQUISITO DA AÇÃO NO CASO CONCRETO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONCEDIDO MANTIDO E CESSADO - EQUIVALÊNCIA À ALTA MÉDICA ADMINISTRATIVA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ORDENADO.